Tribunal: TCU
Processo: 009.836/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7192/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.836/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Pereira Costa (XXX.338.948-XX); Carlos Alberto do Nascimento Sousa (XXX.287.143-XX); Cezar Pereira da Silva Junior (XXX.432.938-XX); Claudia Feres (XXX.725.818-XX); Elizabete Goncalves (XXX.715.718-XX); Lilian Cristina de Oliveira Novaes (XXX.510.788-XX); Marcos Fukuhara Kawata (XXX.356.778-XX); Ricardo Keiti Suguitani (XXX.397.898-XX); Robson Cardoso (XXX.762.548-XX); Wlaumir Lopes Dias (XXX.271.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.